Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719983-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALLISON WENDELL LINS INACIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. FILHA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examinar a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da filha menor, para fins de concessão da prisão domiciliar humanitária. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante. 4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância. 5. Não demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado aos cuidados da filha menor – devidamente assistida por rede de apoio familiar ampla, embora sujeita aos impactos típicos do encarceramento de um dos detentores do poder familiar – ausentes os requisitos necessários para a concessão do benefício pretendido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no HC no 837.765/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 20.05.2024; TJDFT, Acórdão 1949339, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 28/11/2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 318, inciso IV, e 318-B, ambos do Código de Processo Penal, e 146-B, inciso IV, da Lei no 7.210/84, defendendo a concessão de prisão domiciliar humanitária, porquanto preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento da medida. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLIV e XLV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 318, inciso IV, e 318-B, ambos do Código de Processo Penal, e 146-B, inciso IV, da Lei no 7.210/84. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado aos cuidados da filha menor – devidamente assistida por rede de apoio familiar ampla, embora sujeita aos impactos típicos do encarceramento de um dos detentores do poder familiar – ausentes os requisitos necessários para a concessão do benefício pretendido.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguimento o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLIV e XLV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Além disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003